Tribunal: TJDFT
Processo: 0707102-24.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: Processual civil. Apelação cível. Ação de alimentos. Extinção do feito sem resolução do mérito. Comunicação do endereço atualizado. Intimação expedida ao endereço primitivo. Abandono da causa. Não configuração. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que extinguiu o feito, com base no art. 485, III e IV, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) averiguar se houve desídia do autor, não informando seu endereço atualizado, com o abandono da causa; e (ii) definir se a extinção do feito foi prematura.
III. Razões de decidir
3. A extinção do feito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, deve ser precedida da intimação pessoal do autor, para dar andamento ao feito, no prazo de cinco (5) dias, a teor do disposto no § 1o do mesmo artigo.
4. É dever da parte comunicar o seu endereço, bem como atualizá-lo, sempre que ocorrer modificação temporária ou definitiva, presumindo-se válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço, segundo art. 274, parágrafo único, do CPC.
5. Reputa-se inválida a intimação pessoal que, apesar de ter sido comunicado o endereço atualizado conforme indicação nos autos, não restou cumprida por ser expedida, por equívoco, ao endereço primitivo. Logo, não configurado o abandono do feito, impõe-se a cassação do decisum.
IV. Dispositivo
6. Apelo provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, e § 1o, e 274, parágrafo único, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07147656720178070001, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 25/9/2019.